Tribunal: TJSP
Processo: 0001832-50.2018.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. DANO QUALIFICADO. DESACATO CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição quanto ao delito de dano qualificado, tanto por insuficiência probatória, quanto por atipicidade da conduta (ausência de dolo). Ainda, a absolvição por atipicidade da conduta quanto ao delito de desacato (pois o delito de desacato viola a Convenção Americana de Direitos Humanos, conforme assim já

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. DANO QUALIFICADO. DESACATO CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição quanto ao delito de dano qualificado, tanto por insuficiência probatória, quanto por atipicidade da conduta (ausência de dolo). Ainda, a absolvição por atipicidade da conduta quanto ao delito de desacato (pois o delito de desacato viola a Convenção Americana de Direitos Humanos, conforme assim já reconhecido pelo STJ). Impossibilidade. Materialidade e autoria restaram demonstradas pelos depoimentos dos agentes penitenciários, bem como pelo laudo pericial que atestou o dano nas câmeras de segurança da unidade prisional. Quanto ao delito de desacato, restou demonstrado nos autos que houve ofensas perpetradas pelo apelante, com expressões de menoscabo e de baixo calão, comprovada a intenção de humilhar e desprestigiar funcionário público no exercício da função. Crime legitimamente tipificado, contra a moral do indivíduo e que reflete na Administração Pública, tornando-o diferenciado, perfeitamente adequado frente a Constituição Federal e em nada ofensivo aos direitos humanos.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001832-50.2018.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
apelante SIDNEY DONIZETE TOMÉ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao apelo, mantida, na íntegra, a r. sentença por
seus jurídicos fundamentos. V.U.
Transitada em julgado, expeça-se Mandado de Prisão para início de
cumprimento da pena, atentando-se ao regime semiaberto - imposto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001832-50.2018.8.26.0483 -Voto no 20366
2
Apelação Criminal no 0001832-50.2018.8.26.0483.
Apelante: SIDNEY DONIZETE TOMÉ (Dra. Ariádine Defendi
Vicentini, Advogada).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito, Dra. Daiane Thaís Souto Oliva de
Souza.
Comarca: Presidente Venceslau.
VOTO no 20.366.
PENAL.
APELAÇÃO.
DANO
QUALIFICADO.
DESACATO
CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
Pretendida absolvição quanto ao delito de
dano qualificado, tanto por insuficiência
probatória, quanto por atipicidade da
conduta
(ausência
de
dolo). Ainda, a
absolvição por atipicidade da conduta
quanto ao delito de desacato (pois o delito de
desacato viola a Convenção Americana de
Direitos Humanos, conforme assim já reconhecido
pelo STJ). Impossibilidade. Materialidade e
autoria
restaram
demonstradas
pelos
depoimentos dos agentes penitenciários,
bem como pelo laudo pericial que atestou
o dano nas câmeras de segurança da
unidade prisional. Quanto ao delito de
desacato, restou demonstrado nos autos
que houve ofensas perpetradas pelo
apelante, com expressões de menoscabo
e de baixo calão, comprovada a intenção
de humilhar e desprestigiar funcionário
público no exercício da função. Crime
legitimamente tipificado, contra a moral do
indivíduo e que reflete na Administração
Pública,
tornando-o
diferenciado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001832-50.2018.8.26.0483 -Voto no 20366
3
perfeitamente
adequado
frente
a
Constituição Federal e em nada ofensivo
aos direitos humanos.
Negado provimento.

VISTO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO
interposto pelo acusado SIDNEY DONIZETE TOMÉ
contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo
da 2a Vara da Comarca de Presidente Venceslau (publicada
em 07 de dezembro de 2018 fls. 225).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado por infração ao artigo 163,
parágrafo único, inciso III, e artigo 331, na forma do artigo
69, todos do Código Penal, porque, no dia 10 de outubro
de 2017, por volta da 17h, na rodovia Raposo Tavares Km
623, no interior do pavilhão disciplinar da Penitenciária II
de Presidente Venceslau, quebrou duas câmeras de
vigilância de acesso ao referido pavilhão, de propriedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001832-50.2018.8.26.0483 -Voto no 20366
4
do Governo do Estado de São Paulo. (fls. 96/98 - recebida a
denúncia em 27 de julho de 2018 fls. 99/100).
Consta, ainda, que na mesma ocasião, o
apelante desacatou os agentes penitenciários.
Após o devido processamento, o
apelante foi condenado, por incurso nos artigos 331,
caput, e 163, parágrafo único, inciso III, na forma do
artigo 69, todos do Código Penal, às penas privativa de
liberdade de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias
de detenção, em regime inicial semiaberto. Concedido o
recurso em liberdade.
Pretende o apelante a absolvição
quanto ao delito de dano qualificado, tanto por
insuficiência probatória, quanto por atipicidade da
conduta (ausência
de
dolo). Ainda, a absolvição por
atipicidade da conduta quanto ao delito de desacato (pois
o delito de desacato viola a Convenção Americana de Direitos Humanos,
conforme assim já reconhecido pelo STJ) (fls. 241/244).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001832-50.2018.8.26.0483 -Voto no 20366
5
Contrarrazões a fls. 250/251, pelo não
provimento
do
recurso,
manifestando-se
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça no mesmo sentido (fls.
259/269).
Petição da douta defesa requerendo
celeridade no julgamento desta Apelação (fls. 272).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em relação à materialidade do delito,
existem, nos autos o laudo pericial (fls. 50/53) e auto de
avaliação de fls. 55, delineando os danos causados pelo
recorrente, destacando-se a prova oral realizada durante
a instrução, onde a autoria, igualmente, evidencia-se
incontroversa, principalmente pelas declarações concisas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001832-50.2018.8.26.0483 -Voto no 20366
6
dos agentes penitenciários.
A testemunha Júlio Cesar Carnaíba, em
seu depoimento nos autos de Procedimento Apuratório
Disciplinar, disse que enquanto o apelante SIDNEY,
aguardava para ser trancado em uma das celas do
pavilhão de seguro, tendo em vista que havia solicitado
medida preventiva de segurança pessoal, ao avistar
alguns servidores, proferiu as seguintes palavras “olha lá
o cú de burro do sêo Ricardo chegando, sêo Júlio seu cú
de burro, se eu for pra enfermaria é bom o senhor ficar
ligeiro” e ainda “aquele sêo Bizzoto é outro cuzão”.
Diante dos fatos, o recorrente foi comunicado de que
devido às ofensas, seria encaminhado ao Pavilhão
Disciplinar, momento em que quebrou as duas câmeras
de vigilância do acesso ao referido pavilhão, e, em tom
de ameaça, disse por várias vezes “...é sêo Ricardo, fica
ligeiro que vou pegar o senhor, e vocês funcionários,
ficam ligeiros que vou grudar qualquer um que eu
conseguir, vocês vão ver quem sou eu...” (fls. 29). Na fase
inquisitiva, policial, disse que o apelante SIDNEY estava
recolhido no pavilhão I, e, por desrespeitar funcionário, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001832-50.2018.8.26.0483 -Voto no 20366
7
encaminhado para o pavilhão disciplinar. Disse que
trabalhava na parte superior das grades do corredor que
dava acesso ao Pavilhão Disciplinar e abriu a grade da
entrada, momento em que SIDNEY, ao passar pelo
corredor, puxou as câmeras da parede, danificando-as,
por não querer ser recolhido no mesmo (fls. 69). Em juízo,
disse que estava no local no momento dos fatos. Contou
que ele saiu do pavilhão I e, ao lhe avistar, começou a
lhe xingar. Continuou lhe xingando e ao senhor Eronildes,
e, ao passar no corredor, quebrou as câmeras. Ao ser
indagado se havia algum desentendimento entre as
partes, disse que não.
A testemunha Eronildes dos Santos
Rocha no mesmo Procedimento Apuratório Disciplinar,
corroborou o depoimento prestado pela testemunha Júlio
Cesar Carnaíba (fls. 13). Na fase inquisitiva disse que o
apelante SIDNEY estava recolhido no Pavilhão I, e, por
desrespeitar
funcionário,
foi
encaminhado
para
o
Pavilhão Disciplinar. Contou que, no trânsito para entrar
no Pavilhão Disciplinar, quebrou as câmeras do corredor
em frente a este Pavilhão, puxando-as da parede, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001832-50.2018.8.26.0483 -Voto no 20366
8
não querer ser recolhido no mesmo (fls. 70). Em juízo,
disse que a agressão foi direcionada ao "gaioleiro",
senhor Júlio. Começou a rir e ele passou a lhe xingar
também. Em seguida, passou a danificar as câmeras.
Proferiu ofensas também a outros funcionários. Disse
que o apelante estava nervoso. Senhor Ricardo era o
Diretor de Disciplina e Bizzoto era o Diretor Geral.
Indagado se ele danificou as câmeras de propósito ou se
ele apenas esbarrou, disse que o fez propositadamente.
O
apelante
SIDNEY
disse,
no
Procedimento Apuratório Disciplinar, que, na data dos
fatos, estava sendo conduzido ao pavilhão disciplinar
quando, acidentalmente, colidiu com as câmeras do
CFTV, fazendo com que elas caíssem no chão. Disse
que não tinha a intenção de causar nenhum tipo de dano.
Negou ofensas e xingamentos. Acrescentou que como a
unidade é monitorada com câmeras, sendo que até
caíram no chão, com certeza deva existir as imagens
gravadas do que realmente ocorreu, solicitando que elas
fossem analisadas, para uma decisão justa e segura (fls.
28). Na fase inquisitiva, permaneceu silente (fls. 82/83). Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001832-50.2018.8.26.0483 -Voto no 20366
9
juízo, disse que estava saindo do pavilhão I, com
problemas com os funcionários do GIR, momento em que
o funcionário “tomou as dores” dos outros e se envolveu
na discussão. Disse que tomou ciência somente depois
que estava respondendo a procedimento disciplinar. Não
sabia dizer se foi ele quem esbarrou nas câmeras ou se
foi durante a confusão. Disse que tudo aconteceu no
calor dos momentos. Pediu para que fossem levantadas
as gravações do dia e da hora dos fatos para análise dos
acontecimentos. Narrou que tentou mudar de unidade
várias vezes. Disse que o que foi dito no procedimento
interno destoa da realidade; que na verdade seguiu para
o pavilhão no meio do tumulto.
Por perícia, adianta-se, desde logo, que
ficou constatado que o apelante danificou, de fato,
propositalmente, as câmeras de vigilância do pavilhão
disciplinar da Penitenciária II de Presidente Venceslau,
de patrimônio do Estado de São Paulo: “Do que se pode ver
nas fotografias em questão, nos termos da Comunicação de Evento n°
238/2017, este Perito infere que houve arrancadura de duas câmeras de
vigilância instaladas na galeria central da Penitenciária Estadual II no
trecho de acesso ao pavilhão disciplinar, juntamente com suas buchas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001832-50.2018.8.26.0483 -Voto no 20366
10
plásticas e parafusos fixadores, causando rompimento de um dos
cabos de uma dessas câmeras por tração, bem assim desprendimento
de três terminais de ligação e dos segmentos das tampas (capas) das
respectivas canaletas para encaminhamento dos cabos de ligação de
referidas câmeras.” (fls. 50/53).

Observada a prova colhida, resta avaliar
e motivar sobre a sentença proferida, levando em conta
as considerações e requerimentos da parte dentro do
inconformismo apresentado.
Respeitados os argumentos defensivos,
forçoso reconhecer que o apelante cometeu os crimes
de dano qualificado e desacato, conforme descrito pelos
agentes penitenciários que o autuaram.
Foram
os
agentes
penitenciários
coerentes naquilo que disseram, não havendo como
desqualificar suas palavras, quer pela profissão exercida
por eles, quer pela ausência de animosidade específica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001832-50.2018.8.26.0483 -Voto no 20366
11
contra o apelante, mostrando-se harmônico seus relatos.
Deve ser destacado que fato ocorrido em
unidade prisional somente pode ser esclarecido pelos
relatos de servidores e dos presos. Como se sabe, aqueles
não possuem interesse em prejudicar estes, pois convivem
com eles e não se arriscariam de forma infundada.
Quanto à validade dos depoimentos de
agentes penitenciários para caracterizar a prática de falta
disciplinar, colaciona-se os seguintes precedentes:
“Agravo em execução penal. Falta grave.
Subversão
da
ordem
ou
disciplina
no
estabelecimento prisional (art. 50, inciso I, da
LEP). Absolvição pretendida. Insuficiência de
provas. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria demonstradas através de procedimento apuratório disciplinar.
Depoimentos dos agentes penitenciários que
se revestem de especial relevância probatória,
eis que, como agentes do Estado, gozam de fé
pública. Anotação da falta grave de rigor Agravo
improvido". (TJ-SP: Agravo em Execução Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001832-50.2018.8.26.0483 -Voto no 20366
12
no 7005455-79.2013.8.26.0482, 11a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Salles Abreu, j.
12/02/2014,v.u., grifei);
“*AGRAVO EM EXECUÇÃO - Falta grave.
Procedimento disciplinar - Posse de instrumento
capaz de ofender a integridade física de outrem -
Negativa do detento Depoimentos de agentes
penitenciários
Validade - Decisão mantida -
Recurso improvido (voto n. 22062)*.” (TJ-SP
Agravo
em
Execução
Penal
no
0005597-62.2014.8.26.0000,
16a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Newton Neves, j.
27/05/2014, v.u., grifei).
Pois bem, em relação ao crime de dano
ao patrimônio público, não é crível a versão de possível
colisão acidental. Prevalecendo os relatos harmônicos e
coesos dos agentes penitenciários, no sentido de que,
propositadamente, o apelante quebrou as câmeras de
segurança da unidade prisional, comprovado pelo
laudo pericial (fls. 50/53), com documentos atestando o
valor do prejuízo de R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais) (fls.
55), ficou certo que o apelante quebrou, dolosamente, as
câmeras
de
monitoramento
(patrimônio
do
Estado),
danificando-as, cometendo, portanto, o delito de dano ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001832-50.2018.8.26.0483 -Voto no 20366
13
patrimônio público que lhe foi imputado na exordial
acusatória. Condenação mantida.

Quanto ao delito de desacato, restou
demonstrado nos autos que houve ofensas perpetradas
pelo apelante, com expressões de menoscabo e de
baixo calão, comprovada a intenção de humilhar e
desprestigiar funcionário público no exercício da função.

Destaca-se que contrariamente ao
alegado pela douta Defesa (de que o delito de desacato viola a
Convenção Americana de Direitos Humanos, conforme já reconhecido pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça), não se pode considerar os
xingamentos
que
o
apelante
fez
aos
agentes
penitenciários como simples exercício do direito de
liberdade de expressão, a qual, se existente, deve ser
limitada ao início dos direitos de terceiros, obviamente de
não serem ofendidos grosseiramente em sua moral e
conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001832-50.2018.8.26.0483 -Voto no 20366
14

Pois bem, o apelante xingou os
agentes penitenciários de “cú de burro”, e “cuzão”, o que
é incompatível com a liberdade de expressão. Portanto,
evidente a conduta dolosa do apelante, com clara
vontade de desprestigiar e humilhar os funcionários
públicos, no momento da abordagem.
Não é demais deixar claro tratar-se de
crime legitimamente tipificado, contra a moral do
indivíduo e que reflete na Administração Pública,
tornando-o diferenciado, perfeitamente adequado frente a
Constituição Federal e em nada ofensivo aos direitos
humanos, por totalmente fora de cogitação, como acima
já colocado, a alegada “liberdade de expressão”.
Bem comprovada, pois, as práticas dos
delitos em exame, razão pela qual não se cogita de
absolvição por atipicidade da conduta, como pretendido
no recurso interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001832-50.2018.8.26.0483 -Voto no 20366
15
Passo à análise da dosimetria da pena.
Pena foi assim dosada: “Na primeira fase de
dosimetria, verifico que as circunstancias judiciais são desfavoráveis.
Tem-se que as circunstancias em que praticados e consequências
potenciais dos crimes, desacato e dano cometidos no interior de
estabelecimento prisional, que deveria servir à ressocialização do réu,
gerando desordem, justificam a majoração da reprimenda. Por outro
lado, a culpabilidade do réu, em tal processo de cumprimento de pena,
se torna mais evidente, sendo, ainda, portador de maus antecedentes,
conforme certidões de fls. 144, 145, 150, 156, 158, 16 e seguintes (com
exceção daqueles registros geradores de reincidência, que serão
sopesados apenas na segunda fase). Assim, fixo a pena-base de
ambos os delitos 1/3 acima de seu mínimo legal, ou seja, 08 (nove)
meses de detenção. Na segunda fase de dosimetria da pena, verifico
tratar-se de réu reincidente, múltiplo, conforme revela F.A. fl. 119 e
certidões de fl. 160-161, apenas quanto aos feitos 242/04, 244/04 e
403/04, em crimes gravíssimos, de roubo a mão armada, razão pela
qual a pena é acrescida de mais 1/3, totalizando em 10 (dez) meses e 20
(vinte) dias de detenção para cada delito. Inexistem outras agravantes
ou atenuantes a considerar. Não se vislumbra a presença de causas de
aumento ou de diminuição de pena. Sendo assim, torno definitivas as
penas de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção, no que tange ao
crime de dano ao patrimônio público, e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias
de detenção, para o crime de desacato. Como se cuida de concurso
material de crimes, as penas devem ser somadas, atingindo-se o
montante global de 1 (um) ano 9 (nove) meses e 10 (dias) de detenção.
Cada dia-multa fica fixado no valor unitário mínimo, dada à ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001832-50.2018.8.26.0483 -Voto no 20366
16
elementos concretos que indiquem a real situação financeira do réu. A
reincidência não recomenda a concessão de qualquer benefício legal e
indica o regime semiaberto como o adequado ao início de
cumprimento de pena. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a
pretensão punitiva deduzida na denúncia, o que faço para condenar
SIDNEY DONIZETE TOMÉ, à pena de 1 (um) ano 9 (nove) meses e 10
(dias) de detenção, em regime inicial semiaberto, ficando cada dia-
multa fixado no valor unitário mínimo legal, por incurso nos artigos
331, caput, e 163, parágrafo único, inciso III, na forma do artigo 60 do
Código Penal. Condeno o réu ao pagamento da taxa judiciária, nos
termos do artigo 4o, § 9o, alínea “a” da Lei Estadual, no 11.608 de 2003,
guardados, todavia, os limites da Lei no 1060/50, ficando-lhe deferidos
os benefícios da Justiça gratuita. Transitada em julgado, lance-se o
nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o mais necessário,
observadas as normas da E. Corregedoria Geral de Justiça.” (fls.
223/224)
Na primeira etapa, a pena-base do
apelante foi acertadamente fixada acima do patamar
mínimo, de 1/3 (um terço), em razão das circunstâncias em
que praticados e consequências potenciais dos crimes,
desacato e dano cometidos no interior de estabelecimento prisional, que deveria servir à
ressocialização do recorrente, gerando desordem,
justificando-se a majoração da reprimenda, além da
presença, também importante para a situação, de maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001832-50.2018.8.26.0483 -Voto no 20366
17
antecedentes (certidão de objeto e pé: processo n° 0005888-
98.2004.8.26.0360 roubo majorado trânsito em julgado para o Ministério
Público em 15/12/2010 e para o réu em 09/03/2011, fls. 144; certidão de
objeto e pé: processo n° 0006583-52.2004.8.26.0360
roubo majorado,
trânsito em julgado para o Ministério Público em 25/07/2011 e para o réu em
09/11/2011,
fls.
145;
certidão
de
objeto
e
pé:
processo
n°
0003607-82.1998.8.26.0360 furto qualificado trânsito em julgado para
ambas as partes em 28/05/1998, fls. 150; certidão de objeto e pé: processo
n° 0008622-56.1996.8.26.0019
furto qualificado tentado
trânsito em
julgado para o Ministério Público em 31/03/1998 e para o réu em
26/05/1998, fls. 156), perfazendo-se 08 (oito) meses de
detenção para cada delito.
Na etapa seguinte, acertadamente, foi
reconhecida a agravante da reincidência (certidão de objeto
e pé: processo n° 244/2004 roubo majorado - trânsito em julgado para
ambas as partes em 15/09/2006, fls. 160; certidão de objeto e pé: processo
n° 403/2004 - roubo majorado
trânsito em julgado para o Ministério
Público em 15/04/2008 e para o réu em 18/06/2008, fls. 161),
exasperada adequadamente, frente a dois processos de
roubo majorado, em nada excessivo, em 1/3 (um terço),
perfazendo-se, em definitivo, pena de 10 (dez) meses e
20 (vinte) dias de detenção para cada crime, pois
ausentes causas de diminuição e aumento de pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001832-50.2018.8.26.0483 -Voto no 20366
18
Por fim, inexistindo outros elementos de
cálculo para cada delito, somaram-se as penas em razão
do concurso material (artigo 69 do Código Penal), haja vista
desígnios distintos, perfazendo-se, em definitivo, no total,
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de
detenção, para os delitos de dano qualificado e
desacato.
Em relação ao regime prisional, com
razão a fixação do regime semiaberto para o início de
cumprimento da pena, uma vez que se tratando de crime
apenado com detenção e diante da comprovada
reincidência do acusado, com circunstâncias judiciais
desfavoráveis, impõe-se a fixação de regime inicial mais
gravoso para o cumprimento de pena, in casu, o
semiaberto. Ressalta-se que merece regime mais
drástico aquele que, resistindo em se submeter à ordem
legal, evidencia que a reprimenda anterior não foi
suficiente
ao
cumprimento
de
suas
finalidades,
exatamente nos termos do que dispõe o artigo 33, §§ 2o
e 3o do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001832-50.2018.8.26.0483 -Voto no 20366
19
Ressalto
que
é
vedado,
aos
reincidentes, principiarem o cumprimento da reprimenda
no regime aberto, independente da quantidade de pena
aplicada, conforme entendimento já sedimentado no
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Tratando-se de réu
reincidente é vedada a imposição do regime aberto para o
início
do
desconto
de
sua
reprimenda.” (STJ: HC
107.849/MG, Sexta Turma, rel. Min. Jane Silva, j. em
01/07/2008).
Por
ser
reincidente,
também
com
circunstâncias judiciais desfavoráveis, surgindo, no caso,
insuficiente como reprimenda, corretamente não foi
substituída a pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direitos (artigo 44, II e III do Código Penal), tampouco
adequado o “sursis” (artigo 77, I e II, do mesmo codex).
Percebe-se, então, inviável, a aplicação
do artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, porque
indiferente, no caso, para definição do regime de início do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001832-50.2018.8.26.0483 -Voto no 20366
20
cumprimento da pena, o quantum imposto (lembrando-se dos
maus
antecedentes
e
reincidência). Daí que igualmente
irrelevante, para tal fim, eventual tempo de prisão
provisória. Deste modo, questão relativa à progressão de
regime deve ser analisada pelo Juízo competente, o das
Execuções Criminais (artigo 66, III, b, da Lei 7210/1984), onde se
avaliará a presença dos requisitos legais exigidos, não
apresentados nesta ação penal.
Diante de recente decisão do Supremo
Tribunal Federal, que deixou de considerar possível
ainda que por maioria, a prisão depois da decisão de
Segundo
Grau,
resta
avaliar,
neste
momento,
necessidade de manutenção ou mesmo decretação de
prisão preventiva, dentro de seus requisitos legais, na
forma do artigo 617, c.c. artigo 387, §1o, ambos do
Código de Processo Penal. No caso, estando solto, pelo
menos por este processo, o apelante, não se observa
necessidade,
porque
ausentes
causas
legais,
de
decretação da medida extrema, restando aguardar o
trânsito em julgado para início de cumprimento da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001832-50.2018.8.26.0483 -Voto no 20366
21
Por todo o exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantida, na íntegra, a r.
sentença por seus jurídicos fundamentos.
Transitada
em
julgado,
expeça-se
Mandado de Prisão para início de cumprimento da pena,
atentando-se ao regime semiaberto - imposto.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR